Tribunal: TJPA
Processo: 0039909-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039909-67.2014.8.14.0301

APELANTE: PAULO RODRIGO CUNHA DE ANDRADE

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEILÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PARA O ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/PA PELA BAIXA DE DÉBITOS ANTERIORES. CLÁUSULA EDITALÍCIA ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão que determinou a emissão da Certificação de Registro e Licenciamento de Veículo em nome do agravado, além da condenação do órgão ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se há nulidade na decisão agravada por ausência de enfrentamento do argumento de impossibilidade de reforma da sentença sem base no art. 485 do CPC/2015 e se houve omissão quanto aos parâmetros da condenação em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução nº 331/2009 do CONTRAN estabelece que a responsabilidade pela desvinculação dos débitos incidentes sobre veículo leiloado é do próprio DETRAN, tornando ilegal a cláusula editalícia que transfere essa obrigação ao arrematante.
4. O Tribunal, ao reformar a sentença, não inovou na análise do mérito, apenas adotou interpretação diversa daquela proferida pelo juízo de origem, o que não configura nulidade.
5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi fundamentada com base na legislação vigente, cabendo ao juízo de execução sua fixação específica, não havendo omissão no acórdão impugnado.
6. O agravante busca rediscutir matéria já enfrentada, sem apresentar argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O DETRAN é responsável pela baixa dos débitos anteriores à arrematação de veículo em leilão, sendo ilegal a cláusula editalícia que transfere essa obrigação ao arrematante. 2. A reforma da sentença pelo tribunal, quando baseada na interpretação de matéria já analisada pelo juízo de origem, não caracteriza nulidade.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485 e 1.013, § 3º, I. Resolução nº 331/2009 do CONTRAN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exm. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039909-67.2014.8.14.0301
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
AGRAVADO: PAULO RODRIGO CUNHA DE ANDRADE
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO.

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21849011) interposto por DETRAN/PA, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21392444, que rejeitou os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão recorrida que deu provimento ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença apelada, julgando procedente o pedido da exordial, determinando ao DETRAN/PA que emita a Certificação de Registro e Licenciamento de Veículo em nome do apelante, para que o mesmo possa realizar a devida transferência do bem, além de condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, condenou o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes da legislação vigente.

Em suas razões recursais, assevera que a decisão agravada não enfrentou o argumento recursal de impossibilidade de decidir sobre o mérito da causa mediante reforma da sentença não baseada no art. 485 do CPC/2015. Logo, defende que o tribunal não poderia ter decidido o mérito da causa, ou seja, dar provimento à apelação e fixar indenização de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contra o DETRAN/PA, mediante reforma da sentença não baseada no art. 485 do CPC/2015, e não em anulação da sentença, em razão das hipóteses legais do art. 1013, § 3º, I, do CPC/2015.

Ainda, aduz que a Decisão agravada não esclareceu os parâmetros da condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, apenas se reportando à legislação vigente, sem qualquer parâmetro de montante ou percentual.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno.

Presentes as contrarrazões. (ID n. 23800079)

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que rejeitou os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão recorrida que deu provimento ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença apelada, julgando procedente o pedido da exordial, determinando ao DETRAN/PA que emita a Certificação de Registro e Licenciamento de Veículo em nome do apelante, para que o mesmo possa realizar a devida transferência do bem, além de condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, condenou o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes da legislação vigente.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21392444):

“(...) DECIDO
Adianto que o presente julgamento se dará de forma monocrática, ante a existência de posicionamento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XI, do RITJPA.
Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.
De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:
“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.
E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:
“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”
O embargante alega que o acórdão proferido possui evidente omissão e obscuridade, uma vez não ter enfrentado nítida e expressamente o argumento recursal de que a SEFA desvinculou posteriormente os débitos de IPVA, bem como por não ter havido o enfrentamento sobre a afronta direta ao art. 1.013, parágrafo 3º, I, do CPC. Ainda, defende a obscuridade do julgado, por ter condenado o DETRAN/PA de forma genérica ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos. Nessa esteira de raciocínio, aduz o embargante que o acórdão de ID 11991023 é eivada de omissão e obscuridade.
Porém, no caso em tela, o que se verifica é que o embargante, não satisfeito com o acórdão proferido, pretende rediscutir matéria.
Vejamos o acórdão de ID 11991023:
“(...) Contudo, as regras ali estabelecidas vão de encontro à Resolução nº. 331/2009 do CONTRAN, a qual disciplina que realizado o leilão, a responsabilidade pela desvinculação dos débitos incidentes sobre o veículo arrematado existentes até a efetivação do leilão é do próprio DETRAN. Desta forma, o veículo deve ser entregue ao arrematante sem qualquer ônus, sendo o mesmo responsável apenas pelo registro do bem junto ao órgão. Desta forma, é possível concluir que a clausula constante do Edital nº. 01/2014 do DETRAN é ilegal, posto que estabelecida em inobservância as regras previstas pelo CONTRAN, conforme demonstrado. Neste sentido, entendo que o apelante possui o direito de obter a transferência do bem, o qual deve lhe ser entregue completamente livre de ônus preexistentes à arrematação do veículo, posto que como já explanado, os débitos existentes devem ser adimplidos pelo preço. O entendimento é simples, a responsabilidade por débitos anteriores a arrematação não pode ser atribuída ao arrematante, uma vez que o mesmo não era, a época, o autor do fato gerador dos encargos. Ademais, como dito, o leilão visa exatamente a utilização dos valores arrecadados para a quitação de débitos pendentes no histórico do veículo (...)”
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer vicio a ser sanado, o que se observa, na realidade, é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.
Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808679-05.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800659-88.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)
Em relação da suposta condenação genérica do DETRAN/PA, entendo que não há motivos para reforma do julgado, uma vez que demonstrou claramente os fundamentos fáticos e jurídicos para condenar o DETRAN/PA ao dano moral devido. Vejamos:
“(...) É bem verdade, que a omissão do apelado causou mais que mero aborrecimento ao apelante, em sendo assim, deve o apelado reconhecer o direito do apelante ao bem, o qual lhe deve ser entregue legalmente, mediante transferência livre de ônus preexistentes. Verifico que o apelante, além do pedido referente a obrigação de fazer, requereu a indenização por danos morais, considerando a ocorrência de ato ilícito praticado pelo apelado. Desta forma, entendo que o apelado incorreu em ato ilícito, posto que ao realizar o leilão e a arrematação do bem, sustentou-se em edital estabelecido em contradição as regras do CONTRAN e assim, causou dano moral ao apelante, que procedeu a arrematação do bem, porém ficou impossibilitado de realizar a transferência para o seu nome, bem como de utilizar o veículo, sendo, portanto, cabível a indenização por dano moral pleiteada. Com relação a indenização, é importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo. No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ: “A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”. No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon "o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir". (STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009) No presente caso, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral a ser pago ao apelante.
O quantum indenizatório deve ser aplicado de forma que não caracterize uma fonte de lucro, devendo ser suficiente para reparar o dano sofrido, porém jamais pode resultar em enriquecimento sem causa, que venha a encorajar atitudes que gerem novos danos. Desta forma, o arbitramento do valor indenizatório deve obedecer a critérios rígidos e limítrofes de razoabilidade e proporcionalidade. In casu, vislumbro que o valor fixado se mostra proporcional e razoável. (...)”
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, mantendo integralmente a decisão recorrida.
Registro que em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.
De igual modo, alerto que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação, embargos de declaração, e novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, a Resolução nº. 331/2009 do CONTRAN, a qual disciplina que, realizado o leilão, a responsabilidade pela desvinculação dos débitos incidentes sobre o veículo arrematado existentes até a efetivação do leilão, é do próprio DETRAN. Desta forma, o veículo deve ser entregue ao arrematante sem qualquer ônus, sendo o mesmo responsável apenas pelo registro do bem junto ao órgão. Desta forma, é possível concluir que a clausula constante do Edital nº. 01/2014 do DETRAN é ilegal, uma vez que estabelecida em inobservância as regras previstas pelo CONTRAN.

Nesse sentido, quanto à alegação de impossibilidade de análise, por este Tribunal, do conteúdo meritório da ação, uma vez que a reforma não se deu com base no art. 485 do CPC, esta não merece prosperar. Assim, em sede recursal apenas foi analisada matéria já enfrentada anteriormente pelo juízo de piso, havendo somente um entendimento/interpretação diversa daquele.

No mesmo sentido, no tocante à suposta falta de esclarecimento quanto aos parâmetros da condenação em honorários advocatícios, cabe ao magistrado, em sede de cumprimento de sentença, fixar os parâmetros que julgar razoáveis.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21392444, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/03/2025